Tribunal: TJSP
Processo: 2056843-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Criminal – Pedido do progressão ao regime aberto – No aguardo de avaliação laborterápica – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Admissibilidade – Requisito objetivo preenchido – Processo de execução tramita em meio físico – Ausência de previsão para a análise do pedido, em razão da suspensão do expediente forense motivado pela

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Criminal – Pedido do progressão ao regime aberto – No aguardo de avaliação laborterápica – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Admissibilidade – Requisito objetivo preenchido – Processo de execução tramita em meio físico – Ausência de previsão para a análise do pedido, em razão da suspensão do expediente forense motivado pela pandemia – O paciente já foi beneficiado com saída temporária em 07 (sete) oportunidades, sem causar qualquer embaraço e sempre respeitando a data de retorno – Demonstrado, ainda que de maneira oblíqua, mérito para a progressão – Ordem parcialmente concedida, para que aguarde em regime aberto o deslinde do seu pedido.